Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Contexto diverso do crime de roubo. Direito de recorrer. Princípio da Consunção. Pena de multa. Condição financeira do réu.
1 – A condenação pelo Tribunal, no julgamento de apelação do Ministério Público, não afronta a garantia prevista no art. 8o, 2, “h”, do Pacto de San José da Costa Rica. Do acórdão poderá o réu recorrer.
2 – Havendo autonomia entre as condutas e desígnios autônomos, não existe consunção entre o crime de tentativa de roubo e o do art. 16, § 1°, IV, da L. 10.826/03.
3 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
4 – Apelação do réu não provida e do Ministério Público provida.